Tribunal: TJBA
Processo: 8031089-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031089-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIANA MEDRADO FERREIRA LEAL Advogado(s): JANICE MEDRADO FERREIRA APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s):VITOR MORAIS DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PUBLICIDADE DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. PEP. CURSO DE MEDICINA EXCLUÍDO DA OFERTA. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão da autora no Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP e de reconhecimento de propaganda enganosa, ao fundamento de que o curso de Medicina não estava abrangido pela oferta publicitária veiculada pela instituição de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação na sentença; (iii) determinar se a publicidade do PEP vinculou a instituição de ensino a conceder o parcelamento à aluna do curso de Medicina, caracterizando propaganda enganosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC, podendo o magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar o núcleo da controvérsia, indicar a exclusão do curso de Medicina da oferta e consignar a inadequação temporal da publicidade invocada pela autora, não se confundindo discordância da parte com ausência de motivação. 5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a publicidade vincula o fornecedor, mas essa vinculação deve ser aferida a partir do conteúdo integral da oferta, considerada a informação clara, precisa e desprovida de ambiguidade relevante. 6. Os elementos informativos examinados nos autos contêm ressalva expressa de que o PEP não contemplava o curso de Medicina, o que afasta a alegação de propaganda enganosa por indução do consumidor em erro. 7. A publicidade apresentada pela autora refere-se a alunos calouros de 2018, ao passo que o contrato por ela firmado foi celebrado em 12/03/2020, o que impede a utilização daquele material publicitário como fundamento para vincular a oferta ao caso concreto. 8. O agravo de instrumento correlato registrou que os regulamentos do PEP 30 e do PEP 50, editados em 18/09/2019, já previam expressamente a inelegibilidade dos alunos do curso de Medicina, sem prova de alteração posterior à matrícula da autora. 9. A discussão recursal sobre o valor nominal da mensalidade e a política de descontos por pontualidade não afasta o fundamento central da improcedência, pois a demanda foi estruturada sobre a pretensão de inclusão no PEP, inexistente para o curso de Medicina, e não se formou base probatória autônoma suficiente para reforma parcial da sentença nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente. 2. Não há ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões centrais da demanda e explicita as razões da conclusão adotada. 3. A publicidade vincula o fornecedor conforme o conteúdo integral da oferta, e não autoriza extensão do benefício a curso expressamente excluído do programa divulgado. 4. Não configura propaganda enganosa a oferta de parcelamento estudantil que exclui de forma expressa e objetiva o curso de Medicina. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 489; CDC, arts. 30, 31 e 37, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento n. 8021706-87.2020.805.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8031089-86.2020.8.05.0001, sendo apelante JULIANA MEDRADO FERREIRA LEAL e apelada UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.